Tribunal: STF
Processo: ARE 1429061
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART. 1.023 DO CPC: INOBSERVÂNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.



    1. A embargante não indicou a ocorrência de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado e, assim, descumpriu o disposto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.



    2. No caso, o recurso possui nítido caráter infringente, pois se buscou apenas rediscutir matéria já decidida, o que demonstra o caráter manifestamente protelatório do recurso.



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos à origem.